Tribunal: TJSP
Processo: 2196717-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multa por litigância de má-fé – Valor da causa muito elevado – Art. 81 do CPC - Hipótese em que a fixação da multa com base no valor da causa ensejaria enriquecimento sem causa da agravante, uma vez que a penalidade alcançaria o valor de 4 milhões de reais – Descabimento – Valor desproporcional – Multa que deve ser arbitrada por apreciação equitativa –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multa por litigância de má-fé – Valor da causa muito elevado – Art. 81 do CPC - Hipótese em que a fixação da multa com base no valor da causa ensejaria enriquecimento sem causa da agravante, uma vez que a penalidade alcançaria o valor de 4 milhões de reais – Descabimento – Valor desproporcional – Multa que deve ser arbitrada por apreciação equitativa – Decisão agravada que alterou a base de cálculo da multa para o montante que não foi transferido aos autos em razão da frustração da penhora – Valor de aproximadamente 500 mil reais que não merece ser majorado – Decisão mantida - Recurso não provido.